Tribunal: TJBA
Processo: 8071507-27.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8071507-27.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: NU PAGAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: BRUNA ORRICO BULHOSA

Advogado(s)
:
THAIS MARTINS MOITINHO

EMENTA

Apelação cível. Ação revisional de contrato de cartão de crédito. Aplicação do CDC. Preliminares rejeitadas. Gratuidade da justiça mantida. O benefício da gratuidade da justiça está assegurado àqueles que declarem insuficiência de recursos, cabendo à parte contrária desconstituir tal presunção com provas concretas, não sendo suficientes alegações genéricas. O princípio da inafastabilidade da jurisdição dispensa o esgotamento prévio da via administrativa, especialmente em se tratando de ação revisional de contrato bancário, restando configurada a pretensão resistida pela própria contestação apresentada. A inversão do ônus da prova mostra-se cabível nas relações de consumo marcadas pela hipossuficiência técnica e informacional do consumidor, como no caso dos contratos bancários, cabendo à instituição financeira a apresentação dos documentos essenciais à compreensão da relação contratual. Em contratos bancários, embora não haja limitação prévia aos juros remuneratórios, a abusividade deve ser analisada caso a caso, tendo como parâmetro a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central (REsp 1.061.530/RS, Tema 27/STJ). Evidencia-se a abusividade quando as taxas cobradas (14% a 15,3% ao mês ou 381,79% a 452,02% ao ano) destoam significativamente das taxas médias de mercado para o período em comento. Ademais, a ausência de informações claras e precisas sobre as taxas de juros nas faturas viola o dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC. A multa cominatória fixada em R$ 500,00 diários, limitada a R$ 10.000,00, mostra-se proporcional e adequada à finalidade de assegurar o cumprimento da obrigação de não fazer. As astreintes não fazem coisa julgada material e podem ser revistas a qualquer tempo, caso se mostrem insuficientes ou excessivas (art. 537, §1º, CPC). Recurso improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8071507-27.2024.8.05.0001, em que figura como apelante NU PAGAMENTOS S.A. e,

como apelada, BRUNA ORRICO BULHOSA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar provimento à apelação, nos termos do voto do Relator.